Tribunal: TJSP
Processo: 1029907-57.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais e materiais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dano extrapatrimonial configurado. Dano material parcialmente afastado, visto que já reembolsada a despesa com a aquisição de uma das

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais e materiais. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dano extrapatrimonial configurado. Dano material parcialmente afastado, visto que já reembolsada a despesa com a aquisição de uma das passagens aéreas. Recurso provido em parte.